Tribunal: TJES
Processo: 0005766-90.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005766-90.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLY APARECIDA GOULART MAI

APELADO: HELEN FABIOLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALOR. ENCARGOS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou procedentes os pedidos em ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, reconhecendo inadimplemento contratual, determinando a rescisão do contrato, a reintegração da posse do imóvel, a retenção de R$ 10.000,00 pela autora a título de compensação, e a condenação ao pagamento de taxas condominiais e tributos pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a retenção de R$ 10.000,00 caracteriza enriquecimento sem causa; (ii) se é válida a condenação ao pagamento de taxas condominiais e tributos em face da ausência de posse efetiva; e (iii) se houve violação à boa-fé objetiva pela autora ao dificultar a execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da apelante, configurado pela ausência de pagamento das parcelas pactuadas, autoriza a rescisão contratual nos termos do art. 475 do CC, com fundamento na cláusula resolutiva expressa.

4. A retenção de R$ 10.000,00 encontra amparo no art. 884 do CC, considerando o prejuízo suportado pela autora devido à impossibilidade de dispor do imóvel durante o inadimplemento.

5. A responsabilidade pelos encargos condominiais e tributários subsiste enquanto não houver a resolução contratual, conforme disposto no art. 394 do CC, independentemente da posse efetiva do imóvel pela apelante.

6. Não se verifica enriquecimento sem causa, pois a retenção está fundamentada na boa-fé objetiva e na cláusula contratual expressa, afastando a tese da apelante.

7. A alegação de violação à boa-fé objetiva pela autora não encontra respaldo, pois a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação demonstram cumprimento de seus deveres contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e a reintegração de posse com retenção de valores pagos, desde que justificados por prejuízo à parte lesada. 2. Os encargos condominiais e tributos são devidos pelo contratante inadimplente até a resolução contratual. 3. A cláusula resolutiva expressa prevalece em caso de inadimplemento, desde que respeitados os limites da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 422, 475 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005766-90.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLY APARECIDA GOULART MAI
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A
APELADO: HELEN FABIOLA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DO NASCIMENTO FERNANDES - ES24804

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

A apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, a apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a apelante sustentou em seu recurso tese sobre a regularidade de pagamento, ausência de posse enriquecimento sem caua, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade, sobretudo porque capazes de infirmar so motivos da sentença.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme o relatório, Trata-se de apelação interposta por Danielly Aparecida Goulart Devens contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por Helen Fabiola de Oliveira, julgou procedentes os pedidos da autora.

O processo originou-se da celebração de contrato de compra e venda de uma sala comercial no valor de R$ 40.000,00, posteriormente aditado em 22 de dezembro de 2017, no qual a apelante pagou R$ 10.000,00 como entrada, assumindo o saldo de R$ 30.000,00 em 20 parcelas de R$ 1.500,00, com vencimento inicial em fevereiro de 2018.

A sentença reconheceu o inadimplemento da apelante, determinou a rescisão contratual, a reintegração da posse do imóvel à autora, a retenção do valor pago a título de entrada e a condenação ao pagamento de encargos condominiais e tributos.

Inconformada, a apelante argumenta que não teve acesso ao imóvel devido a impedimentos atribuídos à autora e sua mãe, o que teria inviabilizado o cumprimento de suas obrigações contratuais.

Sustenta que a retenção do valor de R$ 10.000,00 configura enriquecimento sem causa, pois não usufruiu do bem. Defende que as taxas condominiais e o IPTU são indevidos, uma vez que não exerceu posse efetiva do imóvel, e que a sentença desconsiderou a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da autora. Por fim, requer a devolução integral do valor pago e a exclusão da condenação pelos encargos.

No que tange às supostas dificuldades impostas pela autora ao recebimento dos valores, as alegações da apelante não encontram amparo para justificar o inadimplemento.

Ainda que a apelante tenha argumentado que houve desencontros acerca do destinatário dos pagamentos, tais circunstâncias, ainda que eventualmente comprovadas, não autorizam que a devedora simplesmente deixe de cumprir suas obrigações contratuais.

O ordenamento jurídico oferece instrumentos processuais adequados para situações de controvérsia quanto ao credor legítimo ou ao local de cumprimento da obrigação, como a ação de consignação em pagamento, prevista nos artigos 334 e seguintes do Código Civil.

A apelante, no entanto, não demonstrou ter adotado qualquer medida concreta para afastar a mora ou para consignar judicialmente os valores devidos, limitando-se a alegar dificuldades que não afastam a exigibilidade das parcelas pactuadas.

O comportamento da apelante, ao deixar de adimplir integralmente as obrigações contratuais sem buscar a regularização por meio das vias legais, evidencia o descumprimento de suas responsabilidades, configurando a mora contratual nos termos do artigo 394 do Código Civil.

Quanto à alegação de impedimento de posse, as provas apresentadas não corroboram a tese da apelante. Ainda que tenha alegado dificuldades no exercício da posse, os elementos dos autos, como as mensagens trocadas entre as partes e documentos de pagamento, indicam que a ré permaneceu formalmente na posse do imóvel durante o período contratual.

A autora notificou extrajudicialmente a ré para regularização das parcelas em aberto e, diante da persistência do inadimplemento, ajuizou a presente ação.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que, em contratos bilaterais, o inadimplemento de uma das partes faculta à outra a resolução do contrato. Ademais, a cláusula resolutiva expressa do contrato conferiu à autora o direito de rescindir o pacto em caso de mora, não havendo demonstração de que eventual impedimento tenha decorrido de culpa exclusiva da autora.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa pela retenção do valor de entrada, cumpre destacar que o artigo 884 do Código Civil admite a vedação ao enriquecimento sem causa apenas quando este ocorre sem fundamento jurídico.

No caso, o fundamento jurídico encontra-se na cláusula resolutiva expressa e no prejuízo causado à autora pela impossibilidade de dispor do imóvel enquanto perdurou o inadimplemento da apelante.

A retenção do valor de R$ 10.000,00 está amparada, ainda, no artigo 422 do Código Civil, que exige boa-fé na execução e conclusão dos contratos, e a apelante, ao inadimplir suas obrigações, violou tal princípio, ocasionando danos à parte adversa.

No tocante à responsabilidade pelos encargos condominiais e tributários, os documentos anexados aos autos evidenciam que a apelante permaneceu formalmente na posse do imóvel durante o período questionado, sendo irrelevante a sua alegação de que não utilizou o bem.

O artigo 394 do Código Civil determina que a mora do devedor não afasta suas obrigações enquanto não houver resolução contratual, o que somente se deu com a prolação da sentença. Assim, a responsabilidade pelos débitos acessórios subsiste integralmente em relação à apelante.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva não encontra respaldo nos elementos dos autos. A boa-fé exige comportamento diligente e transparente de ambas as partes, e os atos da apelante, como a ausência de adimplemento das parcelas e o não pagamento dos encargos condominiais, demonstram descumprimento das obrigações assumidas. A autora, por sua vez, agiu dentro dos limites legais ao notificar extrajudicialmente a ré e buscar a tutela jurisdicional para resguardar seus direitos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais porque fixados em seu limite legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.